Tribunal: TJDFT
Processo: 0750420-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0750420-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) BRB BANCO DE BRASILIA S. A. Agravado(s) OGMAR CABECEIRA DA COSTA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 75675846 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Ogmar Cabeceira da Costa (autos n. 0737200-35.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. Em razões recursais (Id 21664378), o agravante requer, em breve suma, a reforma da decisão agravada para realização da pesquisa e disponibilização da certidão de indisponibilidade de bens da parte executada, ora agravada, por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. O preparo recursal foi comprovado (Id 21664380). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção previsto no § 5o do art. 356 do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;